Tribunal: TJSP
Processo: 1504730-41.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação na origem para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Materialidade e autoria demonstradas. Provas suficientes de indicação da traficância. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Aplicação de sanção penal. Provimento ao recurso.